Tribunal: TJDFT
Processo: 0012026-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Alega o embargante vício no julgado em razão de acórdão manter a sucumbência recíproca definida pela sentença recorrida. Entende, entretanto, que o autor não logrou êxito em nenhum dos pedidos formulados na inicial, devendo ser condenado a integralidade dos ônus de sucumbência.
2. O fato de a devolução das parcelas não ocorrer de forma imediata, conforme pretendido pelo autor, não configura improcedência do pedido, tampouco induz em sucumbência mínima do réu, pois representa somente limite a extensão do pedido que logrou êxito o embargado. 2.1. Assim, não há vício no acórdão ao considerar correta a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca das partes.
3. Nesta oportunidade, sem apontar qualquer vício, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.